Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL DE HOSPITAL PRIVADO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE COBERTURA DO CONVÊNIO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. NÃO OBSERVADO. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO EM TEMPO RAZOÁVEL. OMISSÃO ESTATAL. NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELO CUSTEIO DE UTI EM HOSPITAL PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à saúde e à vida devem ser garantidos de forma eficaz e concreta, competindo ao Distrito Federal disponibilizar, em hospital público ou particular conveniado à rede pública, leito a paciente que reclama internação hospitalar e não possui condições financeiras de custear o tratamento do qual necessita, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política e do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Para que haja a condenação do Ente Público ao pagamento de despesas decorrentes de tratamento de saúde em rede privada, é necessário demonstrar que houve mora do Distrito Federal em promover a transferência do recém-nascido da UTI de hospital particular para uma vaga de UTI da rede pública, após a efetiva inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos, o que não restou comprovado nos autos.
3. Não tendo o requerente adotado as medidas necessárias para inscrição do paciente na Central de Regulação de Leitos, não é possível responsabilizar o Poder Público pelo pagamento das despesas com a internação em UTI de hospital particular.
4. Considerando que o Ente Estatal somente tomou ciência da necessidade de vaga em UTI neonatal pública após ser notificado judicialmente do deferimento de tutela urgência, e tendo tomado as providências necessárias para transferência do recém-nascido em tempo razoável, não há que se falar em mora da Administração.
5. A omissão estatal somente resta caracterizada a partir do momento em que, inscrito o paciente na Central de Regulação de Leitos, houver a negativa, por ausência de vaga. O período em que o autor esteve internado em nosocômio particular sem que fosse requerida vaga na rede pública não pode ser imputado ao Estado, porquanto não houve ato omissivo de sua parte.
6. Apelação cível conhecida e não provida.